Tribunal: STF
Processo: RE 1280823
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul:
    “O voto é por negar provimento ao recurso do réu, confirmando a sentença por seus próprios fundamentos, a qual está conformada à tese fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 999 de seus recursos repetitivos, in verbis: Aplica-se a regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3o. da Lei 9.876/1999, aos Segurado que ingressaram no Regime Geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9.876/1999. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% do valor devido na data da prolação da sentença (Súmula 111 do STJ). Sem custas, à vista do disposto no art. 4º, I, da Lei n. 9.289/96. Ressalto, por fim, que a presente decisão não viola nenhum dos dispositivos mencionados pelas partes. Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso do réu” (e-doc. 8).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. O recorrente alega ter o órgão judiciário de origem contrariado os arts. 2º, 5º e 97, os §§ 4º e 5º do art. 195 e o art. 201 da Constituição da República e o art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019.
    Assevera que, “ao aplicar a tese firmada pelo STJ no tema 999, o acórdão recorrido adotou a fundamentação daquela Corte que, ao rever sua jurisprudência para reconhecer aos segurados que ingressaram na Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9.876/99 o direito de opção, na apuração de seus salários-de-benefício, entre a regra do art. 3º da Lei 9.876/99 e a regra do art. 29, I e II, da Lei 8.213/91, inaugurou verdadeira discussão constitucional sobre o tema. 
    Os fundamentos para afastar a aplicação do art. 3º da Lei 9.876/99 (que impõe, aos segurados que ingressaram na Previdência antes da publicação da Lei 9.876/99, a limitação de períodos contributivos a julho/94) foram todos eles de ordem constitucional. 
    O entendimento do c. STJ foi de que o reconhecimento do direito do segurado à opção entre a regra “de transição” (art. 3º da Lei 9.876/99) e a regra “definitiva” (art. 29, I e II, da Lei 8.213/91): 
    a. observa o princípio da contrapartida, uma vez que o benefício concedido corresponde às contribuições recolhidas (art. 195, §§ 4º e 5º, CF/88); b. atende a exigência de prévia fonte de custeio e respeita os princípios contributivo e do equilíbrio financeiro e atuarial, tendo em vista o efetivo recolhimento de contribuições pelo segurado (arts. 195, §§ 4º e 5º, e 201, CF/88); c. garante a igualdade de tratamento com os segurados amparados pela regra permanente, em consonância com o princípio da isonomia (art. 5º, caput, CF/88); d. não desrespeita a cláusula de reserva de plenário (art. 97, CF/88); e. não contraria o art. 26 da EC 103/2019. 
    Evidencia-se, portanto, que a discussão ultrapassou a esfera legal, passando ao âmbito predominantemente constitucional, a ensejar posicionamento final do e. Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 16).
    Pede “afetação do presente recurso ao regime de repercussão geral previsto nos arts. 1.036 e ss. do CPC. 
    Ainda em fase preliminar, requer, nos termos do art. 1037, II, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja restabelecido, até decisão definitiva do c. Supremo Tribunal Federal, o sobrestamento. 
    Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso extraordinário, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido, fixando-se tese, em regime de repercussão, geral no sentido da impossibilidade de se reconhecer ao segurado que ingressou na Previdência antes da publicação da Lei 9.876/99 o direito de opção entre a regra do art. 3º da Lei 9.876/99 e a regra do art. 29, I e II, da Lei 8.213/91” (fl. 15, e-doc. 16).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 639.856-RG, Tema 616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional em discussão no presente recurso:
    “Constitucional. 2. Previdenciário. Aposentadoria proporcional por tempo de contribuição. Fórmula de cálculo do salário de benefício. 3. Benefícios concedidos a segurados filiados ao Regime Geral até 12.12.1998. 4. Controvérsia. Incidência do fator previdenciário (Lei 9.876/99) ou das regras de transição trazidas pela EC 20/98. 5. Cômputo de tempo posterior à Lei 9.876, de 26.11.99. 6. Relevância da questão constitucional. Repercussão geral reconhecida” (DJe 11.12.2012).
    Em sua manifestação o Ministro Relator afirmou:
    “A recorrente alega não estar discutindo a constitucionalidade, em si, do art. 2º da Lei 9.876/99, o qual foi objeto do citado acórdão desta Corte, mas apenas a interpretação das regras de transição trazidas pela EC 20/98 (art. 9º), a fim de se perquirir a viabilidade constitucional da incidência do fator previdenciário (Lei 9.876/99), em substituição às referidas normas de transição. Em outras palavras, a questão constitucional debatida cinge-se a saber se a forma de cálculo do salário de benefício deve observar as regras editadas pela Lei 9.876/99, quando referente a segurados filiados ao Regime Geral de Previdência Social até 16.12.98, data de promulgação da EC 20/98, ou se a concessão do benefício deve obedecer apenas às regras da referida emenda constitucional. (…) cumpre a esta Corte deslindar a questão constitucional suscitada e decidir se deve incidir o fator previdenciário (Lei 9.876/99) ou as regras de transição trazidas pela EC 20/98 aos benefícios concedidos a segurados filiados ao Regime Geral até 16.12.98, manifestando-se, assim, sobre a possibilidade de a nova legislação regular de modo distinto a concessão de benefícios aos segurados na referida situação”.
    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 
    4. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (MS n. 31.445-AgR/RJ, de minha relatoria, Plenário, DJ 25.2.2013; MS n. 32.060-ED/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 6.11.2013; MS n. 28.982-AgR/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 15.10.2010; RE n. 629.675-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 21.3.2013; RE n. 595.251-AgR/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 9.3.2012; AI n. 503.064-AgR-AgR/MG, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 26.3.2010; AI n. 811.626-AgR-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 3.3.2011; RE n. 513.473-ED/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 18.12.2009; e AI n. 790.033-AgR/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJ 2.5.2012), determino a devolução destes autos à origem para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora